Tribunal: STJ
Processo: 5121982-54.2018.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2103305 - MG(2023/0371813-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: EDER SOUSA - MG062628
EMBARGADO
: FORNECEDORA JACOME COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DE SOUZA PAPINI - MG067455
MARCELO ROMANELLI CEZAR FERNANDES - MG100355
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
JONNY CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM008340
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
THALYSSA PEREIRA RIBEIRO DO AMARAL - DF054120
INTERES.
: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DAMARES MEDINA COELHO - DF014489
RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA -
DF029479
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
MARIANA BAIDA DE OLIVEIRA - SP299952
INTERES.
: ESTADO DO ACRE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: DISTRITO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO AMAZONAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO CEARA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PIAUÍ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RONDÔNIA - "AMICUS CURIAE"
Documento eletrônico VDA56577661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/05/2026 18:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b127044d-99b7-4477-bdd4-97b15fd94069

INTERES.
: ESTADO DE RORAIMA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: THIAGO HOLANDA GONZÁLEZ - RS091573
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.273 DO STJ. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEDUZIDA
NOS
EMBARGOS
QUE
CONSTITUI
INOVAÇÃO
RECURSAL. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. A argumentação trazida somente nos embargos de declaração
caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como
apresentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
07 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56577661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/05/2026 18:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b127044d-99b7-4477-bdd4-97b15fd94069

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2103305 - MG(2023/0371813-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: EDER SOUSA - MG062628
EMBARGADO
: FORNECEDORA JACOME COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DE SOUZA PAPINI - MG067455
MARCELO ROMANELLI CEZAR FERNANDES - MG100355
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
JONNY CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM008340
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
THALYSSA PEREIRA RIBEIRO DO AMARAL - DF054120
INTERES.
: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DAMARES MEDINA COELHO - DF014489
RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA -
DF029479
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
MARIANA BAIDA DE OLIVEIRA - SP299952
INTERES.
: ESTADO DO ACRE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: DISTRITO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO AMAZONAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO CEARA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PIAUÍ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RONDÔNIA - "AMICUS CURIAE"
Documento eletrônico VDA56577659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/05/2026 18:01:42
Código de Controle do Documento: d34bb897-ed47-497b-b25c-e74b2f584d48

INTERES.
: ESTADO DE RORAIMA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: THIAGO HOLANDA GONZÁLEZ - RS091573
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.273 DO STJ. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEDUZIDA
NOS
EMBARGOS
QUE
CONSTITUI
INOVAÇÃO
RECURSAL. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. A argumentação trazida somente nos embargos de declaração
caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como
apresentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MINAS
GERAIS contra o acórdão da PRIMEIRA SEÇÃO, de minha relatoria, assim ementado
(fl. 1.191):
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.

TEMA
1.273/STJ
DECADÊNCIA.
DA
. DISCUSSÃO ACERCA DE
ART. 23
LEI 12.016/2009
LEI OU ATO NORMATIVO QUE INTERFERE EM OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS
SUCESSIVAS.
INAPLICABILIDADE
DO
PRAZO
DECADENCIAL. CARÁTER PREVENTIVO DO MANDAMUS EVIDENCIADO
PELA AMEAÇA ATUAL, OBJETIVA E PERMANENTE DE APLICAÇÃO DA
NORMA DISCUTIDA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A existência de ameaça atual e objetiva a direito líquido e certo
("justo receio"), torna esse direito amparável, em caráter preventivo, por
mandado de segurança, e essa ação, nessa hipótese, não se submete ao
prazo decadencial do
da
.
art. 23
Lei 12.016/2009
Conclusão referendada por jurisprudência estável e uniforme de
ambas as Turmas de Direito Público deste Superior Tribunal de Justiça.
2. Em se tratando de obrigações tributárias sucessivas, a cada fato
gerador ocorrido ou consumado sucede outro cuja ocorrência ou
Documento eletrônico VDA56577659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/05/2026 18:01:42
Código de Controle do Documento: d34bb897-ed47-497b-b25c-e74b2f584d48

consumação é iminente, o que coloca o contribuinte em um estado de
ameaça de lesão a direito não apenas atual e objetiva, mas também
, evidenciando o caráter preventivo do mandado de segurança
permanente
pela presença constante do "justo receio". Nesse cenário, não há como se
cogitar de aplicação do prazo decadencial do
da
.
art. 23
Lei 12.016/2009
Doutrina, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e precedentes de
ambas as Turmas de Direito Público do STJ a corroborar essa compreensão.
3. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi
do julgamento paradigmático: O prazo decadencial do
da
art. 23
não se aplica ao mandado de segurança cuja causa de
Lei 12.016/2009
pedir seja a impugnação de lei ou ato normativo que interfira em obrigações
tributárias sucessivas, dado o caráter preventivo da impetração decorrente
da ameaça atual, objetiva e permanente de aplicação da norma impugnada.
4. Solução do caso concreto: rejeição da alegação de violação aos
arts. 489, II e III, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. Rejeição, também, da tese
fazendária de violação ao
da Lei 12.016.2009, haja vista que, em se
art. 23
tratando de controvérsia acerca de norma que interferiu na dinâmica de
obrigações tributárias sucessivas (majoração de alíquota de ICMS incidente
sobre consumo de energia elétrica), está demonstrado o caráter preventivo
do mandamus, decorrente da ameaça atual, objetiva e permanente de
aplicação da norma em desfavor do contribuinte-impetrante.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
A parte recorrente alega contradição no acórdão embargado acerca (fl. 1.320)
:
(i) de "a tese jurídica fixada no sentido de que o prazo decadencial não
se aplica quando a causa de pedir seja a impugnação de lei ou ato
normativo, demonstra que o objeto do mandamus é a norma e não a
obrigação tributária, em contrariedade com o teor da
e
Súmula n. 266/STF
de que pela publicação da norma já se teria por perpetrada a suposta lesão
ao direito do impetrante, atraindo a incidência do prazo decadencial para a
impetração do writ";
(ii) da "impossibilidade de se reconhecer em sede de mandado de
segurança preventivo eventuais efeitos patrimoniais pretéritos".

Pede esclarecimentos "quanto à observância dos Temas 831 e 1.262, da
repercussão geral e o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito
(fl. 1.320).
Fundamental n. 250 pelo Supremo Tribunal Federal"
Requer que os embargos sejam acolhidos.
A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO FEDERAL,
e a parte adversa
amicus curiae
apresentaram impugnação (fls.
e
1.358/1.362
1.363/1.368).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56577659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/05/2026 18:01:42
Código de Controle do Documento: d34bb897-ed47-497b-b25c-e74b2f584d48

VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu sobre os
pontos supostamente contraditórios apontados pela parte embargante acerca da
norma e da obrigação tributária e sua relação com a
(fls.
)
Súmula 266/STJ
1.207/1.208
(...) a lei ou o ato normativo geral e abstrato constitui requisito
necessário, mas são suficiente para o surgimento da obrigação tributária. A
lei, em verdade, estabelece apenas a
da norma (se
hipótese de incidência
"x", então "y"), mas a obrigação tributária não prescinde, para a sua
constituição ou nascimento, que o fato ou ato idealizado pelo legislador
como desencadeador da aplicação da norma efetivamente ocorra. Dessa
forma, não se poderia dizer que a obrigação tributária surge com a edição da
norma geral e abstrata, e tampouco que o prazo decadencial para a
impetração do mandado de segurança incida e deva ser computado a partir
da edição do ato normativo que estabeleceu a hipótese de incidência
tributária.
Essa orientação,
, a mim me parece a mais adequada,
permissa venia
já que, nos termos do
§ 1o, do CTN,
art. 113,
"a obrigação tributária surge
e esse dado da realidade - o fato ou ato
com a ocorrência do fato gerador,"
que gera a obrigação de pagar o tributo - não tem vinculação necessária
com a edição da lei ou ato normativo que estabeleça, abstratamente, uma
hipótese para a incidência da exação. Noutras palavras, nada impede que a
lei estabeleça a hipótese de incidência tributária, e que, nada obstante, essa
hipótese não ganhe concreção pela simples inocorrência do fato idealizado
pelo legislador. Nesse caso, não há que se cogitar de nascimento de
obrigação tributária.
(...)
Se a lei tributária fosse geradora por si mesma da obrigação
tributária, e, assim, desencadeadora do prazo decadencial para o
, teríamos que reconhecer que a lei poderia ser impugnada
mandamus
igualmente por si mesma, dispensando o impetrante do ônus
processual de demonstrar, no mandado de segurança, a ocorrência do
fato imponível ou a iminência de sua ocorrência. Poderia a lei, portanto,
ser impugnada "em tese", o que, como já assentado, é inadmissível em
nosso sistema jurídico
e
).
(Súmula 266/STF
Tema 430/STJ

Documento eletrônico VDA56577659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/05/2026 18:01:42
Código de Controle do Documento: d34bb897-ed47-497b-b25c-e74b2f584d48

No caso concreto, não há falar em contradição no acórdão embargado que,
ao definir a tese jurídica do
, abordou de forma clara que o prazo
tema 1.273/STJ
decadencial de 120 dias, previsto no
da
não se aplica às
art. 23
Lei 12.016/2009
relações tributárias de trato sucessivo, tendo em vista o justo receio, consubstanciado
pela ameaça real, atual e permanente e que a obrigação tributária surge com o fato
gerador e não com a lei.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
, são
art. 1.022
CPC/2015
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
Documento eletrônico VDA56577659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/05/2026 18:01:42
Código de Controle do Documento: d34bb897-ed47-497b-b25c-e74b2f584d48

todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Quanto ao argumento acerca da impossibilidade de se reconhecer, em sede
de mandado de segurança preventivo, eventuais efeitos patrimoniais pretéritos e a
observância dos Temas 831 e 1.262 da repercussão
bem como da ADPF
geral/STF
todas que se referem ao pagamento de obrigações pecuniárias pela Fazenda
250/STF,
Pública, o Estado de Minas Gerais, na manifestação de fls. 386/415, não suscitou o
ponto, embora tal ônus se impusesse à luz do princípio da eventualidade.
Em primeiro grau de jurisdição, foi proferida sentença denegando a
segurança, com o que apelou a parte contribuinte, ora embargada. Nas contrarrazões
do apelo, a questão poderia ter sido suscitada para a eventualidade de ser provido o
recurso do contribuinte, mas novamente não foi aventada (fls.
).
478/505
Proferido, então, o acórdão pelo Tribunal de origem, de provimento do apelo
do contribuinte, não houve pelo Estado ora recorrente qualquer referência
à matéria suscitada acima, nos embargos de declaração opostos perante o Tribunal de
origem (fls.
) nem nas razões do recurso especial (fls.
).
618/628
668/689
Por consequência, afigura-se claro que não ocorreu qualquer debate nos
autos, em qualquer instância, quanto aos efeitos patrimoniais pretéritos do mandado de
segurança nem quanto à forma de pagamento das obrigações tributárias pela Fazenda
Pública.
Trata-se de inovação recursal, e não de ponto sobre o qual o
acórdão embargado devesse ter se manifestado por dever de ofício ou por provocação
das partes.
Nesse mesmo sentido, colaciono julgados análogos produzidos por esta
PRIMEIRA SEÇÃO:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
1.140 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO
OCORRÊNCIA.
ESCLARECIMENTOS
SOBRE
PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA56577659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/05/2026 18:01:42
Código de Controle do Documento: d34bb897-ed47-497b-b25c-e74b2f584d48

1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
,
art. 1.022
CPC/2015
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado.
2. O acórdão embargado, no Tema 1.140, mantendo o equilíbrio entre
o ato jurídico perfeito e o direito adquirido dos segurados em atenção ao
comando normativo no precedente qualificado do STF
-
(RE 564.354/SE
Tema 76), firmou a seguinte tese repetitiva: "Para efeito de adequação dos
benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos
tetos das Emendas Constitucionais n.
e
no cálculo devem-
20/1998
41/2003,
se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior
valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em
cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o
equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto."
3. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso, incorrendo o embargante em inovação recursal e
em mero inconformismo com o resultado do julgado embargado,
desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
4. A pretensão de discussão sobre preceitos constitucionais deve ser
dirigida ao Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso extraordinário,
não cabendo sua apreciação em recurso especial.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.957.733/RS
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024,
DJEN de
sem destaque no original.)
29/1/2025,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MATÉRIA DEDUZIDA NOS EMBARGOS QUE CONSTITUI
INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a
indicação dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme o disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022

2. A argumentação trazida somente nos embargos de declaração
caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da
insurgência tal como apresentada.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
,
REsp n. 2.147.578/SP
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
15/9/2025, sem destaque no original.)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56577659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/05/2026 18:01:42
Código de Controle do Documento: d34bb897-ed47-497b-b25c-e74b2f584d48

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2023/0371813-9
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.103.305 / MG
Números Origem: 10000210910527003 51219825420188130024
PAUTA: 07/05/2026
JULGADO: 07/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: EDER SOUSA - MG062628
RECORRIDO
: FORNECEDORA JACOME COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DE SOUZA PAPINI - MG067455
MARCELO ROMANELLI CEZAR FERNANDES - MG100355
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
JONNY CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM008340
ADVOGADA
: PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
ADVOGADA
: THALYSSA PEREIRA RIBEIRO DO AMARAL - DF054120
INTERES.
: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADA
: DAMARES MEDINA COELHO - DF014489
ADVOGADOS
: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA -
DF029479
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
ADVOGADA
: MARIANA BAIDA DE OLIVEIRA - SP299952
INTERES.
: ESTADO DO ACRE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: DISTRITO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO AMAZONAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO CEARA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PIAUÍ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RONDÔNIA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RORAIMA - "AMICUS CURIAE"
C54221244941<407188<14@
2023/0371813-9 - REsp 2103305 Petição : 2025/0102821-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56537256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/05/2026 19:16:56
Código de Controle do Documento: 320F2C8B-E99C-4656-A6E1-FECC42BB11F4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2023/0371813-9
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.103.305 / MG
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: THIAGO HOLANDA GONZÁLEZ - RS091573
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias -
ICMS/Importação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: EDER SOUSA - MG062628
EMBARGADO
: FORNECEDORA JACOME COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DE SOUZA PAPINI - MG067455
MARCELO ROMANELLI CEZAR FERNANDES - MG100355
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
JONNY CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM008340
ADVOGADA
: PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
ADVOGADA
: THALYSSA PEREIRA RIBEIRO DO AMARAL - DF054120
INTERES.
: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADA
: DAMARES MEDINA COELHO - DF014489
ADVOGADOS
: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA -
DF029479
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
ADVOGADA
: MARIANA BAIDA DE OLIVEIRA - SP299952
INTERES.
: ESTADO DO ACRE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: DISTRITO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE ALAGOAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO AMAZONAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO CEARA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE GOIAS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO MARANHÃO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE PERNAMBUCO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO PIAUÍ - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RONDÔNIA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE RORAIMA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO - "AMICUS CURIAE"
PROCURADOR
: THIAGO HOLANDA GONZÁLEZ - RS091573
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
C54221244941<407188<14@
2023/0371813-9 - REsp 2103305 Petição : 2025/0102821-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56537256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/05/2026 19:16:56
Código de Controle do Documento: 320F2C8B-E99C-4656-A6E1-FECC42BB11F4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2023/0371813-9
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.103.305 / MG
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54221244941<407188<14@
2023/0371813-9 - REsp 2103305 Petição : 2025/0102821-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56537256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 07/05/2026 19:16:56
Código de Controle do Documento: 320F2C8B-E99C-4656-A6E1-FECC42BB11F4